Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-58.2025.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003592-58.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 848.915.481-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1003592-58.2025.8.11.0040

APELANTE: MARINEIDE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VIA INTERNET BANKING - RASTREABILIDADE COMPROVADA - CRÉDITO DISPONIBILIZADO E UTILIZADO - ÔNUS PROBATÓRIO SATISFEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o banco apelado comprovou adequadamente a contratação do refinanciamento mediante manifestação de vontade válida da consumidora, especialmente quanto à força probatória dos registros sistêmicos de rastreabilidade e à relevância do crédito disponibilizado e utilizado pela apelante.

III. Razões de decidir

3. Em relações de consumo envolvendo alegação de inexistência de contratação, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e validade do negócio jurídico, demonstrando os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Os registros sistêmicos produzidos pelas instituições financeiras no curso regular de suas atividades possuem presunção de veracidade, podendo ser elidida mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelante se limitou a questionar genericamente a autenticidade dos documentos sem produzir contraprova efetiva.

5. O artigo 425, inciso V, do CPC/15 confere força probatória aos documentos eletrônicos atestados por seus emitentes, sendo que o comprovante de confirmação de empréstimo consignado apresentado demonstra a rastreabilidade completa da operação realizada via internet banking, com utilização de senha pessoal e token.

6. Restou comprovado o crédito de R$ 2.200,00 na conta da apelante em 07/01/2025, valor que foi efetivamente utilizado pela consumidora, sem que houvesse qualquer iniciativa de devolução ou consignação judicial quando do ajuizamento da ação, configurando aquiescência tácita com a operação.

7. Inexistindo vício de consentimento, fraude ou irregularidade na contratação, não há fundamento para a declaração de nulidade do refinanciamento nem para o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. Os registros sistêmicos de rastreabilidade produzidos por instituições financeiras no curso regular de suas atividades possuem presunção de veracidade, constituindo prova idônea da contratação quando não elididos por contraprova efetiva.

2. A disponibilização e utilização do crédito decorrente de refinanciamento de empréstimo consignado, sem posterior devolução ou consignação judicial, configura aquiescência tácita do consumidor com a operação, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.

3. Comprovada a contratação mediante canal eletrônico com utilização de senha pessoal e token, bem como a disponibilização do crédito ao consumidor, inexiste fundamento para declaração de nulidade contratual ou reconhecimento de dano moral indenizável."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARINEIDE ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta a apelante o desacerto da sentença, por entender que houve violação aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação adequada e ao crédito responsável.

Sustenta que a inversão do ônus da prova não foi adequadamente aplicada e que o requerido não comprovou manifestação de vontade válida, livre e esclarecida.

Argumenta que a rastreabilidade apresentada constitui mero arquivo PDF apócrifo, sem assinatura eletrônica qualificada ou certificação digital, não possuindo força probatória suficiente.

Assevera que o depósito do valor na conta não comprova anuência, mas sim a materialização da prática abusiva questionada.

No mais, defende seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 347102999, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora
MARINEIDE ALVES DA SILVA
ajuizou
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
contra
BANCO BRADESCO S.A
, ao argumento de
que é beneficiária de pensão por incapacidade permanente perante o INSS, consoante extrato de ID nº 347102970.

Alegou que celebrou o contrato de empréstimo nº 012350174130 com o requerido em 24/05/2024, no valor de R$ 18.133,61, para pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 423,60, sendo que desde a contratação, vinha realizando os pagamentos das parcelas normalmente.

Ressaltou, no entanto, que após o pagamento de 06 parcelas, ao analisar seus extratos bancários, tomou conhecimento de que houve um “refinanciamento” do referido empréstimo em 07/012025, através do contrato nº 0123518779074, no valor de R$ 18.667,82, para pagamento em 84 parcelas de R$ 423,60, sem qualquer adicional creditado em sua conta.

No mais, sustentou que não solicitou ou autorizou o citado refinanciamento, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a declaração de inexistência da relação jurídica quanto ao contrato nº 0123518779074 e, por consequência, a restauração do contrato n° 012350174130, com a condenação do requerido à indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº 347102982), o requerido sustentou a legitimidade do contrato de refinanciamento, visto que realizado via internet banking, mediante utilização de senha pessoal e token pela própria autora. Apresentou documentos de rastreabilidade de acesso demonstrando o log de dados da operação e comprovou o depósito do valor de R$ 2.200,00 na conta da autora em janeiro de 2025. Defendeu a existência de anuência tácita pelo uso do crédito disponibilizado e a ausência de dano moral indenizável. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
.

Pois bem.

Do contrato

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora negou veementemente a contratação do refinanciamento em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos para constatar que a contratação/refinanciamento entre as partes
restou cabalmente comprovada através da cópia do
“Comprovante - Confirmação de Empréstimo Consignado: Refinanciamento – INSS”
de ID nº 347102986, o qual foi realizado via internet e consta todo o sistema de rastreamento utilizada pelo canal eletrônico.

Sustenta a apelante que o documento de rastreabilidade constitui mero arquivo PDF sem certificação digital, desprovido de força probatória. Contudo, tal argumento não prospera.

No entanto, os registros sistêmicos produzidos pelas instituições financeiras no curso regular de suas atividades possuem presunção de veracidade, podendo ser elidida mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

O artigo 425, inciso V, do CPC/15 confere força probatória aos documentos eletrônicos atestados por seus emitentes. A apelante não produziu qualquer prova que infirmasse a autenticidade dos registros apresentados, limitando-se a questioná-los genericamente.

Ademais, ficou demonstrado o crédito do valor de R$ 2.200,00 disponibilizado na conta da parte autora em 07/01/2025, consoante extrato de ID nº 347102988 - Pág. 4 e a aquiescência desta com o referido valor, posto que a despeito de alegar que não contratou o citado refinanciamento com o requerido, não se dignou em devolvê-lo (consignar em juízo) quando do ajuizamento da presente demanda.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora/apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026